Tribunal: TJMT
Processo: 1006510-76.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006510-76.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANDREA SEMPIO FARIA CAMPOS DE ALMEIDA - CPF: 622.003.561-53 (EMBARGADO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ANDREA SEMPIO FARIA CAMPOS DE ALMEIDA - CPF: 622.003.561-53 (EMBARGANTE), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SUZELE ROSA BARBOSA - CPF: 544.374.401-10 (EMBARGADO), LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA - CNPJ: 00.329.696/0001-02 (EMBARGADO), RAFAEL GOMES PIMENTEL - CPF: 052.859.994-13 (ADVOGADO), LEONARDO OLIVEIRA SILVA - CPF: 024.382.104-27 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
1006510-76.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: ANDREA SEMPIO FARIA CAMPOS DE ALMEIDA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO, SUZELE ROSA BARBOSA, LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA

Número do Protocolo:

1006510-76.2018.8.11.0041

Data de Julgamento
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – PRETENSÃO PARA REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015.

2. Os Embargos de Declaração não se prestam para rediscussão do julgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
1006510-76.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: ANDREA SEMPIO FARIA CAMPOS DE ALMEIDA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO, SUZELE ROSA BARBOSA, LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargo de Declaração interposto por ANDREA SEMPIO FARIA CAMPOS DE ALMEIDA em face do v. acórdão que julgou o Recurso de Apelação no 1006510-76.2018.8.11.0041 (Id. 146989691).

A Embargante sustenta, em síntese, que o agente público desviou de suas funções ao dirigir o veículo do Estado de Mato Grosso em alta velocidade, de forma que a preliminar deve ser rechaçada. Aduz que deve ser afastada a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A
pretensão recursal se volta para prover os aclaratórios, alterando o resultado do julgamento.

A Embargada SUZELE ROSA BARBOSA, em contrarrazões, discorre sobre a rejeição do Embargo de Declaração (Id. 148605656), sendo que os demais Embargados não apresentaram manifestação (Id. 149938181).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
1006510-76.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: ANDREA SEMPIO FARIA CAMPOS DE ALMEIDA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO, SUZELE ROSA BARBOSA, LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Embargante sustenta que o agente público desviou de suas funções ao dirigir o veículo do Estado de Mato Grosso em alta velocidade, de forma que a preliminar deve ser rechaçada. Aduz que deve ser afastada a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Consta do voto condutor do acórdão:

O conjunto probatório existente no processo conduz à verossimilhança da alegação da autora na inicial e o Laudo Pericial no 2.07.2017.009646-01 (id. 99592504) atesta os fatos narrados (id. 67106975).

(...)

Além disso, o Supremo Tribunal Federal firmou tese nos autos do Recurso Extraordinário no 1027633 de que, a teor do disposto no artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Resta clarividente, portanto, a impossibilidade de condenação solidária, diante da ilegitimidade passiva da servidora pública Suzele Rosa Barbosa, bem como evidente a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

(...)

Do exposto, a pretensão recursal merece acolhimento para condenar Andrea Sempio Faria Campos de Almeida ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Entretanto, suspendo a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC, tendo em vista que a requerente é beneficiária da justiça gratuita (id. 99592475).

(Id. 145715697)

Como se constatada, restou decidido que
o Supremo Tribunal Federal firmou tese nos autos do Recurso Extraordinário no 1027633 de que, a teor do disposto no artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Assim, conclui-se pela impossibilidade de condenação solidária, diante da ilegitimidade passiva da servidora pública Suzele Rosa Barbosa, bem como evidente a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

Por sua vez, considerando o resultado do julgamento, a Embargante foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, com exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

O que se constata, frente a esse cenário, é
a pretensão da Embargante em rediscutir a matéria, o que não é possível via Embargo de Declaração conforme reiteradamente decidido por este e. Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRAZO PRESCRICIONAL PARA EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – IDÊNTICO AO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – SÚMULA 150 DO, STF – PRAZO QUINQUENAL – DECRETO N. 20.910/32 – PREJUDICIAL DO MÉRITO DA PRESCRIÇÃO – ACOLHIDA – VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 CPC – A INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

(N.U 1009251-81.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2022, Publicado no DJE 09/11/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA –– CERCEAMENTO DE DEFESA – INSUBSISTÊNCIA - NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AFASTADA – TEORIA DA CAUSA MADURA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA INADMISSÍVEL – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição ou ainda suprir omissão encontrada.

2. Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão de matéria já decidida que, em verdade, é mera discordância com o resultado da decisão, inadmissível na estreita via dos Embargos, ainda que para fins de prequestionamento.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

(N.U 1001076-44.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 08/11/2022)

Conclui-se, portanto, que
os argumentos da Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado.

Com essas considerações,
REJEITO

o Embargo de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022